Tribunal: TJSP
Processo: 1001514-36.2018.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – Adicional de insalubridade no percentual de 20% – Inadmissibilidade – Autora submetida ao regime estatutário – Ausência de norma regulamentadora – Precedentes – Ação julgada improcedente na 1a instância – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307274
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001514-36.2018.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é apelante MARILIZA
NEVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001514-36.2018.8.26.0326 -Voto no
2
APELAÇÃO
CÍVEL
No.
1001514-36.2018.8.26.0326
–
LUCÉLIA.
APTE(S).: MARILIZA NEVES.
APDO(S).: MUNICÍPIO DE LUCÉLIA.
JUIZ(A)
DE
PRIMEIRO
GRAU:
ANDRÉ
GUSTAVO
LIVONESI.
VOTO No. 35.805

SERVIDORA
PÚBLICA
MUNICIPAL

Adicional
de
insalubridade no percentual de 20% Inadmissibilidade Autora
submetida ao regime estatutário
Ausência de norma
regulamentadora Precedentes Ação julgada improcedente na 1a
instância Sentença mantida Recurso não provido.

Cuida-se de ação ordinária ajuizada por MARILIZA
NEVES em face do MUNICÍPIO DE LUCÉLIA, objetivando o pagamento
do adicional de insalubridade no percentual de 20%, com os reflexos
incidentes nas demais verbas.
A r. sentença de fls. 448/457, cujo relatório se
adota, homologou a desistência da parte autora em relação ao pedido de
reconhecimento de desvio ou acumulo de funções, nos termos do artigo 485,
inciso VIII, do Código de Processo Civil e julgou improcedente os demais
pedidos formulados na inicial extinguindo o processo, com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em
razão da sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, incisos I a IV do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001514-36.2018.8.26.0326 -Voto no
3
Código de Processo Civil, observada, na execução, a regra do artigo 98 do
aludido Diploma Legal, uma vez que a parte vencida é beneficiária da justiça
gratuita.
Apela a vencida às fls. 459/479, pela procedência da
ação, nos termos da inicial.
Prazo para contrarrazões decorrido “in albis” nos
termos da certidão de fls. 482.
É o relatório.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por MARILIZA
NEVES em face do MUNICÍPIO DE LUCÉLIA, objetivando o pagamento
do adicional de insalubridade no percentual de 20%, com os reflexos
incidentes nas demais verbas.
Todavia, em que pesem as considerações da autora,
tem-se que a improcedência da ação era mesmo medida que se impunha na
hipótese.
Ora, deve se ter em mente que no serviço público
em geral e especificamente no que se refere à remuneração, impera a regra da
legalidade estrita (artigo 37, inciso X da Constituição Federal), de modo que,
os vencimentos e todos os estipêndios que o compõem devem ter base legal
rigorosa.
Frise-se que, na espécie, a relação entre as partes é
estatutária, imperando-se o regime de direito público, motivo pelo qual, à
requerente não se aplicam as regras do direito do trabalho.
Com efeito, o artigo 7o., inciso XXIII, da
Constituição Federal assegurou o recebimento de adicional para aqueles que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001514-36.2018.8.26.0326 -Voto no
4
exercem atividades insalubres ou perigosas, com a menção de que estes
adicionais serão pagos na forma da lei.
Ocorre que, em relação aos municípios, o artigo 29
da Constituição Federal dá autonomia para estes disciplinarem o direito ao
recebimento da referida vantagem, contudo, até o momento, não há, na lei
municipal a regulamentação legal necessária para a concessão do benefício
pleiteado.
Portanto, somente com a edição da legislação
municipal é que pode ser assegurado aos servidores da localidade o direito de
receber o adicional de insalubridade, que foi previsto na Lei Complementar
Municipal no. 3.256/01 em seus artigos 108, 115 e 117, posto que referido
artigo condicionou o benefício à regulamentação por legislação específica
sem a qual o adicional não pode ser pago.
Note-se que a simples menção ao adicional de
insalubridade, sem qualquer outra especificação, não é capaz de ensejar a
produção de seus regulares efeitos.
Assim,
enquanto
não
sobrevier
tal
norma
regulamentadora, apontando de forma objetiva os critérios, o grau e o
percentual, inviável o seu deferimento.
Na hipótese em apreço, ao que consta dos autos,
inexiste novo regramento legal disciplinando a base de cálculo do benefício
em análise, embora, frise-se, o direito ao recebimento do adicional esteja,
legalmente, assegurado, tendo sido constatado o grau de insalubridade na
atividade laboral exercida pela parte apelante, por meio de perícia judicial.
Ressalte-se, por oportuno, que tal omissão não pode
ser suprida por decisão judicial, na medida em que descabe ao Poder
Judiciário criar parâmetros que não estejam estabelecidos em lei, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001514-36.2018.8.26.0326 -Voto no
5
vulneração ao primado insculpido no artigo 2o. da Constituição Federal.
Não se olvide, aliás, o quanto estabelece a Súmula
no. 339, do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe ao poder Judiciário, que
não tem função legislativa, aumentar vencimento de servidores públicos, sob
o fundamento de isonomia”.
Neste diapasão, seguem os precedentes desta
Colenda Sexta Câmara de Direito Público:
“EMENTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
Servidora Pública Municipal. Município de Cândido Rodrigues. Pretensão
ao recebimento do benefício em grau máximo, com reflexos nas demais
verbas. Ausência de previsão legal. Norma municipal que depende de
regulamentação para fixação da base de cálculo. Vácuo legislativo que não
pode ser suprimido pelo Poder Judiciário. Sentença de improcedência.
Recurso não provido.”
(AC no. 0001240-64.2010, rel. Des. REINALDO MILUZZI, j. em
29.07.13).
“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Adicional de
Insalubridade. Descabimento. Ausência de norma regulamentadora no
âmbito municipal. Precedentes. Ação julgada improcedente na 1a. Instância.
Sentença mantida. Recurso não provido.”
(AC no. 1007899-04.2014.8.26.0079, de que fui relator).
Diante
do
exposto,
inexistindo
norma
regulamentadora disciplinando o pagamento do adicional de insalubridade,
resta patente que o pleito não merece acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001514-36.2018.8.26.0326 -Voto no
6
De rigor, portanto, a manutenção integral do r.
decisum monocrático, posto que proferido em consonância com os
fundamentos acima expostos, certificando ser despiciendo maiores
interpretações à luz do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo.
Por derradeiro, diante da atuação dos patronos da
apelada em grau recursal, majoro os honorários advocatícios, fixados na origem
em mais 1%, conforme preconiza o artigo 85, § 11o. e § 4o., inciso II, do Código
de Processo Civil de 2015.
Por fim, já é entendimento pacifico de que não está
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal
para fins de prequestionamento. Nessa esteira, ficam consideradas
prequestionadas todas as matérias e disposições legais discutidas pelas partes.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
LEME DE CAMPOS
RELATOR